Tribunal: TJPA
Processo: 0006557-71.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006557-71.2011.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (5ª Vara Penal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando o manancial probatório é consubstanciado em declarações de testemunhas em consonância com os elementos de inquérito e, ainda, com o contexto flagrancial em que o recorrente foi capturado.
2. Impossível proceder à desclassificação do crime para forma tentada, quando o caminho do delito foi percorrido em sua integralidade, uma vez que o réu empreendeu fuga na posse dos bens subtraídos, restando caracterizada a consumação do ilícito.
3. Há evidentes equívocos na dosimetria penal operada, devendo a primeira fase da dosimetria penal ser fixada no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA COSTA,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,

pela prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 29/04/2011, por volta das 22hs30min, a vítima Rosilene Silva da Silva, encontrava-se em frente à sua residência - localizada na Av. Governador José Malcher, no bairro de São Brás, nesta cidade, quando foi surpreendida pela abordagem do denunciado, que acompanhado de um elemento não identificado nos autos, anunciou o delito e, mediante a simulação do uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, marca Nokia, modelo C-3, em seguida, tendo empreendido fuga.

Ato contínuo, após o acionamento dos policiais pela vítima e diligências, o acusado foi preso, com a posse do objeto subtraído, tendo, ainda, sido reconhecido pela vítima.

Após regular instrução, o Juízo de 1º grau julgou procedente a acusação, condenando o réu na sanção acima delineada (fls. 133/138).

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso (fls. 160/165). Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do apelante, argumentando para tanto pelo reconhecimento de ausência de provas para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do roubo consumado para o de roubo tentado e, ainda, a fixação da pena base no seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 171/177), o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

O feito me veio regularmente distribuído, oportunidade em que determinei fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 157v.).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que haja a reforma do
quantum
aplicado na pena fixado ao recorrente (fls. 180/185v.).
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, adianto que não há como prosperar a alegação de negativa de autoria consubstanciada na insuficiência probatória
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.

A autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 11), de apresentação e apreensão de objeto (fl. 21) e de entrega (fl.22), bem como pela confissão do próprio acusado e declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e pelas testemunhas em juízo.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da testemunha Sr. Celso Augusto Machado Vasconcelos:
(...)
Declarou que na data do fato estava no comando de uma viatura, apoiado pelo policial militar Valkir, próximo ao Yamada Plaza, em São Brás, quando foram acionados por populares que diziam que a vítima Rosilene foi roubada em frente a sua residência localizada também à Av. Governador José Malcher, São Brás, que o depoente conjuntamente com o policial Valkir saíram em diligência, vindo a encontrar o acusado ainda com a posse do celular de marca Nokia, modelo C-3, conduzindo o acusado até a vítima, sendo todos conduzidos conjuntamente com a testemunha Roseth Silva à Seccional Urbana de São Brás, para os procedimentos de praxe, vindo a ser entregue o celular à vítima, por fim reconheceu o acusado presente em audiência, como o autor do delito.

Igualmente, a testemunha Walkir de Oliveira Alves Azevedo declarou:
(...)
Que é policial militar e que estava conduzindo a viatura, comandada pelo policial militar cabo Vasconcelos, próximo ao Yamada Plaza de São Brás, quando foram acionados por populares que diziam que a vítima Rosilene foi roubada em frente à sua residência, localizada também na Av. Governador José Malcher, saindo em diligência juntamente com o cabo Vasconcelos, vindo a encontrar o acusado com a posse do celular da vítima, conduzindo o acusado até a vítima, sento todos conduzidos conjuntamente com a testemunha Roseth Silva à Seccional Urbana de São Brás, para os procedimentos de praxe, vindo a ser entregue o celular à vítima.

Não se pode descurar, ainda, o contexto flagrancial em que o apelante foi surpreendido, qual seja: portando a
res furtiva
, vetor que consigna ter aderido a conduta criminosa de seu comparsa, não havendo, de todo o manancial probatório, qualquer dúvida capaz de infirmar a decisão contida na sentença condenatória. Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime.
(ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Sendo assim, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese escusatória de ausência de conjunto probatório para a imputação do fato criminoso, porquanto está é desmentida pelas provas orais colhidas em juízo e pelo contexto fático de captura do apelante. Mantenho o reconhecimento da autoria delitiva.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para a modalidade tentada, igualmente, não merece acolhimento,
pois como é cediço, a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente passa a ser possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que não possa mais reavê-la. Portanto, o crime em apreço resta configurado com a mera subtração do bem pertencente à vítima, de modo que, comprovada a saída de sua posse, com a consequente transferência para a esfera de vigilância e poder do réu, não há que se falar em tentativa.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO
. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de
roubo
independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Mantenho, portanto, o crime reconhecido em desfavor do recorrente como consumado.

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena, assiste parcial razão ao recorrente.

Para a compreensão do exposto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal; o prejuízo à vítima, já que a res furtiva foi recuperada em sua totalidade; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os antecedentes criminais constantes em Certidão de fl. 132 conta em seu favor, a conduta social do acusado e a personalidade sem avaliação, embora o motivo do crime não seja justificável e a consequência do crime seja normal e o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva.
Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, favoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.

A leitura atenta dos autos revela que, em desfavor do recorrente, restou reconhecido:
o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade
e, ainda, os motivos do crime. Contudo, a reprovabilidade da conduta e o risco ao patrimônio são vetores inerentes a própria abstratividade da conduta descrita no tipo penal, não podendo ser utilizados, sem fundamentação concreta, para que se faça qualquer acréscimo na pena base. Assim, retiro tais circunstâncias da dosimetria penal, considerando de forma neutra tais corolários.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:

(...)
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, inexistem nos autos - na fundamentação destacada - qualquer vetor propulsor da conduta delitiva que transborde daquele já inerente ao tipo penal, qual seja: obter proveito patrimonial com a coisa roubada, motivo por que o considero de forma neutra em relação ao apelante.

Assim, inexistindo vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal, passo a considerar a pena base no mínimo legal, qual seja: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Mantenho, na segunda fase da dosimetria penal, o reconhecimento das atenuantes genéricas previstas, no artigo 65, incisos I - ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato e III, ¿
d
¿ - Confissão Espontânea, ambos do CP, deixando de aplica-las na pena já fixada ante o óbice contido na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
SÚMULA N.
231
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp. 7.287-PR.

Não há qualquer causa de aumento previstas no artigo 61, do CPB, motivo por que deixo de aplicar este dispositivo.

Há, por fim, a causa de aumento prevista no Art.157, §2°, II do CP, motivo porque aumento a pena fixada em 1/3, nos termos legais, restando o quantum final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser observado em regime inicial semiaberto, nos termos do Art. 33, §2, ¿b¿ do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a dosimetria penal, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.or RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator